Tribunal: TJDFT
Processo: 0749962-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749962-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: JAYRO PEREIRA ALMEIDA - ME, HOSANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nara de Souza Oliveira em face da r. decisão (ID 76697580, no feito de referência) que, nos autos da Ação Indenizatória movida em desfavor de Jayro Pereira Almeida - ME, indeferiu a tutela de urgência, de natureza cautelar, para determinar o arresto eletrônico de R$ 18.618,96, de titularidade da empresa Agravada, junto à administradora de pagamentos denominada “Mercado Pago”. A Agravante sustenta, em síntese, que há indícios de ter sido vítima de fraude ao adquirir, na Internet, uma cadeira de escritório no valor de R$ 257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos), em 22/10/2020. Afirma que os vendedores afirmaram, pelo WhatsApp, que a mercadoria provavelmente chegaria antes do aprazado, isto é, até 4/11/2020. Porém, até o momento, a cadeira não foi entregue. Argumenta que a r. decisão não observou o conjunto probatório colacionado ao feito e reputa preencher os requisitos para a antecipação da tutela recursal. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos, observo que a Autora/Agravante ajuizou a Ação Reparatória de origem em 9/11/2020, isto é, apenas 5 (cinco) dias após o prazo que ela mesma afirma ter sido avençado para a entrega da mercadora – 4/11/2020. Como bem salientado pelo d. Juízo a quo, chama atenção o fato de que o preço da cadeira adquirida – R$ 257,90 (duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos) – representa aproximadamente 1% (um por cento) do valor pretendido a título de arresto. Registro que o montante apontado pela Agravante supera até mesmo o somatório de todos os pedidos da lide: a) R$ 515,80 (quinhentos e quinze reais e oitenta centavos) – equivalentes à repetição em dobro do suposto indébito, qual seja, o preço da cadeira, mais b) 15.000,00 (quinze mil reais), como reparação pelos danos morais alegados. Tais constatações são suficientes para atestar o não preenchimento do requisito da probabilidade do direito, pois sequer foi evidenciado qualquer prejuízo, além dos meros transtornos decorrentes da inadimplência, a demonstrar a plausibilidade de indenização tão elevada a título de reparação moral. A respeito da tese recursal de omissão do d. Magistrado sobre as provas colacionadas na exordial, reitero que a análise da tutela de urgência é apenas perfunctória, haja vista a inexistência de contraditório. Destaco que o d. julgador expressamente esclareceu, nas razões de decidir, que “A existência da alegada fraude na compra e venda do bem demandará dilação probatória, sendo indevida, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela, relativa à restituição dos valores despendidos pela requerente para a aquisição do móvel, sem que, antes, se garanta à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa” (ID 76697580, no feito de referência). Logo, não há falar em omissão. O Juízo de origem asseverou, ainda, que “o valor desembolsado pela parte requerente para a aquisição da cadeira (R$ 257,90) é de pequena monta, inexistindo nos autos qualquer elemento que nos permita concluir que a falta de acesso a esses valores, nesse momento, terá o condão de privar a parte requerente de seu mínimo existencial. Também não há nos autos qualquer indício de que os requeridos estariam a dilapidar seu patrimônio, visando frustrar o cumprimento de suas obrigações”. Nesse juízo de cognição sumária, partilho do mesmo posicionamento. Observo que a Agravante é advogada, atuante em causa própria, e, portanto, tem ciência de que a concessão da tutela de urgência, sobretudo de natureza constritiva, sem a garantia do contraditório, é medida excepcional, adotada apenas quando os requisitos do art. 300 do CPC/15 são notórios no feito. Sob esse prisma, resta ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois sequer houve significativo transcurso de tempo entre o suposto prazo de entrega da mercadoria e o ajuizamento da ação. Tampouco se verifica qualquer risco de perecimento do direito patrimonial da consumidora caso, ao final, se decida pelo direito à indenização. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator